Tribunal: TJMT
Processo: 0045417-45.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 0045417-45.2015.8.11.0041
COMARCA DE ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA TURMA RECURSAL / JUIZADO ESPECIAL
RECORRENTES: JOÃO VIEIRA DOS SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: OS MESMOS
RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA – VOTO MONOCRÁTICO
RECURSOS INOMINADOS – MÉRITO - URV – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, V, “a” NCPC C/C SÚMULA 02 DA TRU E SÚMULA 10 DA TRU / FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DA PARTE SERVIDORA TENTANDO ABARCAR OUTRO PERÍODO – IMPROCEDENTE POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO IMPROVIDO DA PARTE SERVIDORA.
O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula 02 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula 10 da TRU em assuntos da Fazenda Pública que trata do tema em análise.
Observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende a autora, de onde, a sentença deve ser reformada para improcedente.
Por consequência, com o reconhecimento da ausência de direito em si mesma, a pretensão da parte servidora de abarcar outro período, sendo improvido seu recurso.
RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.
Registro que o presente feito fora recebido e tramitando agora pelos Juizados Especiais, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Trata-se de recurso inominado aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que entendeu que deve ser feita a incorporação do percentual de 11,98% a título de URV e ainda o pagamento dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, aduzindo o Estado de Mato Grosso que ocorreu a prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira correspondente, sendo este o início do prazo prescricional, pela aplicação do julgado em Repercussão Geral RE 941.449-MT, bem como, foi feito pagamento sob rubrica “Dif.Conv. MP -482-URV”, fazendo ainda alusão ao Recurso de Apelação Cível 37117/2017, que assim reconheceu, inexistindo qualquer defasagem salarial; Aduz ainda que os servidores do executivo não faziam jus a tal direito, por receberem no dia 20 de cada mês, naquela época, bem como, no ano de 1994, pela Lei 6.528/94 de 15/09/1994, segundo o ementário / mensagem do Governador do Estado naquela época, o mesmo apontou que a Lei enviada era com o objetivo de recompor as defasagens dos servidores, numa média de recomposição de 18%, e, algumas categorias ainda com maior recomposição, inclusive da URV, de onde o Ofício / Mensagem 48/94 datado de 02/09/1994 assim demonstrou a intenção / finalidade da recomposição salarial era para cobrir também a defasagem / recomposição da URV em patamares acima dos 11,98% pretendidos na presente demanda. Acostou ainda, juntamente com a peça de recurso, vários documentos. Pugna ao final: a) pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, ausência de valores a serem recebidos, pelos pagamentos a título de diferenças e ainda a ausência de valores a título de URV, pelo fato da recomposição pela Lei 6528/94 ter sido no patamar de 31,17%, acima do percentual pretendido da URV, inexistindo defasagem alguma a se resolver.
Em sede de contrarrazões o recorrido rebate as alegações da prescrição, invocando o DECRETO FEDERAL 20.910/32 e ainda a Súmula 85 do STJ, que não acolhe a prescrição do fundo de direito, restando as parcelas do último quinquênio anterior à propositura da demanda; Aduz que o pagamento sob a rubrica “Dif.Conv. MP-482-URV” não induz de forma automática à recomposição salarial quando da conversão equivocada da moeda, pois apenas juntar as fichas salarias não seria o bastante para demonstrar tal perda da recomposição da moeda pela Medida Provisória 482, convertida em Lei 8880/94 e que os valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, repisando, no mais os pleitos da exordial, no que tange do direito à incorporação do percentual de 11,98% a título de URV, inclusive aos servidores do Poder Executivo, aplicando-se ao mesmo o artigo 168 da CF, e que eventuais aumentos em si mesmo, não suprimem o direito da recomposição da conversão errada da moeda anteriormente ocorrida, pugnando pela manutenção integral da sentença.
O recurso da parte autora / servidora pretende envolver a pretensão de URV em relação a outro período, além do que reconhecido na sentença, ao período posterior à reestruturação da carreira.
Deixo de encaminhar o feito ao Ministério Público, diante do teor do Ofício 85/2017 CPC-NFDTIPI, que manifesta o seu desinteresse em causas deste jaez.
É o relatório mínimo necessário à compreensão do tema.
FUNDAMENTO E DECIDO
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que, o relator pode, monocraticamente DAR PROVIMENTO a recurso, cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a Súmula do próprio Tribunal, acerca do tema em testilha, é o que dispõe o art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei)
Bem como, a Súmula 02 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e dar provimento monocraticamente, senão vejamos:
“SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Registro ainda que em data de 11/09/2019 foi aprovada a Súmula 10 da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“SÚMULA 10 – Os servidores públicos do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6528 de 15/09/1994.”
Ou seja, após período de maturação entendeu-se que os servidores do Executivo Estadual padecem do alegado direito à implantação de URV ou de eventuais diferenças, justamente pelo fato de que tais foram devidamente recompostas de longa data.
Segundo os Ofícios 053/2017/SGFP/SEGES e 122 CM/SGP/SEGES/2016, acostados com a peça de contestação, ali segundo informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016) , bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017, que se encontra em vários feitos da URV do Estado, citando como mera referência o feito 1000219-39.2018.8.11.0048 – ID 7371747), de onde em sede de impugnação à contestação apenas se limitou a dizer que essas alegações não eram suficientes a comprovar a recomposição oriunda da defasagem atinente da URV, porém, nada mais traz em sede de contraposição, sendo contra, pelo simples fato de ser contra.
Poderia a parte lastrear suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.
Sabe-se ainda que a aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da recorrida.
Outro ponto importante a ser reconhecido, como não poderia deixar de ser, juntamente com a peça de contestação, veio ainda encartado OFÍCIO/DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso da época, Jayme Veríssimo de Campos, de onde o mesmo encaminha o Projeto de Lei para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, justamente para a devida recomposição salarial dos servidores do executivo estadual, para textualmente recompor as perdas salarias, inclusive da URV, para os servidores, senão vejamos:
“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.
Senhor Presidente,
Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM No 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.
JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado HUMBERTO BOSAIPO
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa
Palácio Filinto Muller
Nesta.
MENSAGEM No 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados:
Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.
Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.
Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.
Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.
Atenciosamente,
JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)
Desse encaminhamento originou a Lei 6.528/1994, datada de 15/09/1994, cujo texto de ementa da lei, anota que a mesma “realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”(sic), ou seja a lei, realinhou os vencimentos de todos do executivo, e tal realinhamento era, no intuito ainda de “recompor as eventuais defasagens da URV, que em geral foi de 18% PARA TODAS AS CATEGORIAS, enquanto algumas tiveram recomposição ainda maior, ou seja, bem acima do percentual de 11,98% pretendido pela parte autora, ISSO AINDA NO MÊS DE 15/09/1994.
O que se tem que ter em mente é que, no ano de 1994, fora editado o DECRETO do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 4400/94, de 14/04/1994, que fez a conversão dos salários para a URV, e, nesse meio termo, saiu a Lei Federal 8880/94, que instituiu a “MOEDA REAL”, de onde, em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”, bem como, ainda EM DATA DE 15/09/1994 fora editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, acima transcrita.
Certo ainda que, a recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela, o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.
Se consideramos o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda obteve-se a recomposição extra de aproximadamente entre 18% e 19%, além da URV, e, em algumas categorias com valores ainda maiores, não existindo defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da Lei 6528/94, tais valores foram efetivamente recompostos.
Existem diferenças entre os servidores do Estado e do Poder Judiciário, visto que, cada um teve o seu momento de recomposição, ante a independência dos poderes, de onde, o Poder Judiciário, obteve o direito à URV, pelo fato de que, demorou muito tempo depois para fazer as correções e perdas, advindo daí o seu direito, não querendo dizer que todos de forma indiscriminada tenham o direito à URV, à exemplo do caso em tela.
E ainda há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de NOVEMBRO DE 1994, ocorreu mais uma reposição salarial, no importe de 37,75%, nos salários, nos moldes descritos na própria Lei 6528/94, em seu artigo 10, senão vejamos:
“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”
Ou seja, já tinha ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição e ainda de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e ai em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado e Mato Grosso, pela LEI 6583 de 13/12/1994.
Anoto ainda que, o mesmo raciocínio vale para tantas outras carreiras do ESTADO DE MATO GROSSO, senão vejamos, o comparativo das tabelas abaixo, com recomposição acima dos 11,98% da URV, senão vejamos:
Calha ainda a consideração de que as informações acima, constam de diversos outros processos a tramitar perante a Turma Recursal, da relatoria deste magistrado, de onde, em detida e profunda verificação as tabelas acima NADA MAIS SÃO DO QUE UM MERO RESUMO DO QUE ESTÁ A CONSTAR TANTO NO DECRETO 440/1994 E NA LEI 6528/1994, sendo informações públicas e EXATAMENTE A BASE LEGAL PARA A PRESENTE DECISÃO JUDICIAL, não podendo ninguém alegar que é uma prova que não consta dos autos, ou que seria uma prova surpresa, sendo apenas aproveitado o documento, pois já devidamente formatado, sendo a Lei Pública e do conhecimento de todos os envolvidos.
E, em pesquisa no site do IBGE(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/236/inpc_ipca_2015_dez.pdf), tem-se que índices inflacionários no período foram os seguintes acumulados:
Considerando o período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, além da recomposição anterior da URV e outras perdas, ainda, posteriormente, nova recomposição em 37,74%, inexistindo se falar em valores de URV a serem pagos e / ou incorporados ao vencimento mensal do servidor.
Calha ainda a consideração de que, as diversas carreiras estatais sofreram, posteriormente, as suas reestruturações vencimentais e organizacionais ao longo do tempo, porém, registro também, que, isso nada tem a ver com URV convertida, pois lá atrás, ainda em 1994, houve a recomposição específica para suprir a eventual defasagem salarial que ocorria.
E se não fosse por tal prisma, calha ainda a menção de que eventuais diferenças salariais, caso houvessem, na época da reestruturação das mais diversas carreiras, esta não seria eterna, ou seja, o RE 561836/RN (RECURSO REPETITIVO), da lavra do Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, registrou que o lapso temporal era exatamente a reestruturação das carreiras, senão vejamos:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)
E, ainda nesse julgamento, no julgamento originário / primitivo, o mesmo ainda anota que, em caso de eventual decréscimo vencimental quando da reestruturação da carreira, naquele momento, deveria ser paga uma verba destacada denominado de VPNI, que teria duração até o momento em que houvessem as recomposições ao longo do tempo, com prazo para sua extinção e não sendo eterna, senão vejamos:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615293. Supremo Tribunal Federal RE 561836 / RN AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA ADV.( A / S ) : MARCONI DE SOUZA REIS A M. CURIAE . : APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES E M EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ADV.( A / S ) : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUZA A M. CURIAE . : ESTADO DE SÃO PAULO PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO A M. CURIAE . : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB ADV.( A / S ) : CESAR AUGUSTO PRISCO PARAISO E OUTRO ( A / S ) A M. CURIAE . : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA - AFIZ ADV.( A / S ) : KLEBER CURCIOL EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4615293. Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 90 Ementa e Acórdão RE 561836 / RN índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. JULGADO 26/09/2013, Relator: Ministro Luiz Fuz – Supremo Tribunal Federal)
E, não se tem como afastar que, mesmo que houvesse eventual decréscimo salarial lá no momento da reestruturação da carreira, já se transcorreu muito mais do que 05 (cinco) anos, entre a reestruturação da carreira e o momento em que se ajuizou a ação, o que, invariavelmente, também estaria albergada pelo instituto da prescrição, nos moldes do que regra o Decreto-Lei 3365/41, bem como, também pelo decurso de tempo, ante as inúmeras leis posteriores de reestruturação das carreiras de Estado, de onde, fatalmente a incorporação / recomposição já teria ocorrido, com a consequente extinção da denominada verba com a nomenclatura VPNI.
Mas digo isto apenas no campo das suposições, pois tais pontos sequer foram traçados pela parte interessada, bem como, devidamente demonstrado anteriormente que a recomposição fora feita ainda no ano de 1994, a afastar totalmente a pretensão inicial do autor.
Registro ainda, por derradeiro, que em sede de Juizados Especiais, nos moldes do artigo 38, § único da Lei 9099/95, não se faz possível sentença ilíquida, de onde, este relator, após estudar o assunto, conseguiu entender toda a dinâmica que o cerca, elaborando a sua decisão, exatamente nos moldes de uma perícia judicial, aplicável ao caso, de forma clara e tranquila, a não desafiar a tentativa de sequer ser verificada em sede de liquidação de sentença, pois, como bem demonstrado o feito independe de qualquer liquidação, atacando-se TODA A MATÉRIA DE IMEDIATO de forma exaustiva.
Então a única conclusão que se retira é de que o pleito da exordial é totalmente improcedente, de onde ainda registro que em vários casos que tem me chegado à conclusão na fase de liquidação, foi de liquidação “zero’, de onde, não posso me furtar à profundidade do voto, resolvendo ab initio o processo, sem causar falsas esperanças às partes envolvidas.
Como consequência lógica, ante o provimento do recurso do ESTADO, reconhecendo que o próprio direito do autor inexistia em sua integralidade, a pretensão do autor de aumentar o período de concessão, cai por terra, com o consequente improvimento do recurso do autor.
ISTO POSTO, conheço dos recursos inominados aviados e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor que pretendia aumentar o período de concessão, ambos de forma monocrática, com espeque na Súmula 02 da TRU c/c Súmula 10 da TRU em sede de matéria da Fazenda Pública, c/c artigo 932, V, “a” do NCPC.
Determino ainda que a Secretaria da TRU faça as EVENTUAIS anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, quando for dada a baixa ao processo que o mesmo seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na VARA DE ORIGEM DA JUSTIÇA COMUM, visto que lá se iniciou, sendo remetido para esta esfera, por ordem do IRDR do TJMT, de onde o feito não mais retornará à VARA CÍVEL DE ORIGEM, tentando no ato evitar tumultos de controle de ordem de estoque de processos, o que, daria em verdade números irreais de feitos na aludida VARA CÍVEL DE ORIGEM, que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno (ACASO O FEITO TENHA VINDO DIRETO DO TJT EM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA).
Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, pelo fato do Estado ser isento, e sem a condenação em honorários advocatícios, diante do artigo 55 da Lei 9099/95.
Por outro lado, diante da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Repiso ainda que, se este feito tiver se iniciado na Justiça Comum, e, posteriormente enviado para a Turma Recursal / Juizados Especiais, automaticamente a sistemática das custas e honorários serão, por óbvio, as utilizadas na Lei 9099/95, prevalecendo esta sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, visto que, em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado, valendo apenas as custas e honorários fixados e da forma em que foram fixados nesta decisão.
Após o trânsito em julgado, devolva-se à origem, com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator